Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas coercitivas. Sisbajud. Teimosinha. Bloqueio de cnh e passaporte. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio da CNH e do passaporte do executado, bem como a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sisbajud na modalidade reiterada (“teimosinha”).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”; e (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio da CNH e do passaporte do executado como meio coercitivo para satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.
4. Conquanto seja viável a postulação de medidas executivas atípicas, com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH é medida que não leva ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providência inadequada e ineficaz para satisfação do crédito pretendido.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07463901520238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/04/2024; TJDFT, AGI 0710667-61.2025.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025.